Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600237-63.2024.6.16.0139
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-02

Inteiro teor:
25/10/2024
Número: 0600237-63.2024.6.16.0139

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 12/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Invasão de Horário Destinado a Outro
Cargo/Partido/Coligação, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Televisão, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Horário Eleitoral Gratuito/Inserções de Propaganda
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600237-63.2024.6.16.0139,
que julgou procedente a ação proposta pela coligação Muda Ponta Grossa [Federação PSDB
CIDADANIA (PSDB/CIDADANIA)/PP] - Ponta Grossa - PR, em face de Elizabeth Silveira Schmidt,
determinando a proibição, em caráter definitivo, da propaganda eleitoral irregular veiculada pela
representada, sob pena de aplicação de multa de R$5.000,00 a cada inserção em descumprimento,
com fulcro no artigo 74 da Resolução TSE 23610/2019 e artigo 74 da Lei 9.504/97. (Representação
ajuizada pela coligação "Muda Ponta Grossa" em face de Elizabeth Silveira Schmidt, eis que, no dia
04 de setembro de 2024, durante o horário eleitoral gratuito, a Representada teria violado as
normas legais aplicáveis, durante a traNsmissão do programa Horário Eleitoral Gratuito - Noite _
Emissora RPC, que possuía 28 segundos, dos quais 19 segundos foram ocupados pelo apoiador
de campanha da Representada, Senador Sergio Moro, e alega que o apoiador ultrapassou o limite
máximo de tempo permitido aos apoiadores, 25%(vinte e cinco por cento) da propaganda,
caracterizando irregularidade passível de sancionamento ao aparecer na propaganda eleitoral por
28 segundos, correspondente a 67, 8%, violando assim o art. 74 da Resolução nº 23610/2019). RE3
H.E.G.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT (RECORRENTE)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE (ADVOGADO)
JULIANO DEMIAN DITZEL (ADVOGADO)
MUDA PONTA GROSSA[Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) / PP] - PONTA GROSSA -
PR (RECORRIDA)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44101377
03/10/2024
20:14
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.784

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600237-63.2024.6.16.0139 – Ponta Grossa –
PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE - OAB/PR84893-A
ADVOGADO: JULIANO DEMIAN DITZEL - OAB/PR31361-A
RECORRIDA: MUDA PONTA GROSSA[Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) /
PP] - PONTA GROSSA - PR
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

Ementa. ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL IRREGULAR. PARTICIPAÇÃO DE APOIADOR. LIMITE DE 25%. CONHECIDO E
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME

Recurso Eleitoral interposto por candidata ao cargo de Prefeita pela Coligação “A Força da
Verdade” contra sentença da 139ª Zona Eleitoral de Ponta Grossa-PR, que julgou procedente
a representação da Coligação “Muda Ponta Grossa”, determinando a exclusão de propaganda
irregular com a participação do Senador Sérgio Moro.
A sentença impugnada determinou a proibição definitiva da divulgação da propaganda e a
notificação das emissoras locais para substituição do material em desacordo com a legislação
eleitoral, nos termos da Resolução TSE 23.610/2019.
A recorrente argumentou, entre outros pontos, que: (i) a aparição de Sérgio Moro não violava a
norma eleitoral, pois ocorria em conjunto com a candidata; (ii) o apoiador não concorre a cargo
eletivo; e (iii) a limitação de 25% do tempo de inserção seria aplicável apenas a candidatos-
apoiadores, o que não seria o caso.
A coligação recorrida, por sua vez, defendeu a manutenção da sentença, alegando a aplicação
do limite de 25% ao tempo destinado ao apoiador, independente de sua candidatura.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a participação de apoiador em
propaganda eleitoral deve observar o limite de 25% do tempo, conforme previsto no art. 54 da
Lei 9.504/97, mesmo quando o apoiador não é candidato no pleito.

III. RAZÕES DE DECIDIR
Num. 44101377 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/10/2024 20:14:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100320140438600000043052694
Número do documento: 24100320140438600000043052694
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/10/2024 11:56:00

A legislação eleitoral aplicável, conforme art. 54 da Lei nº 9.504/97 e art. 74 da Resolução TSE
23.610/2019, estabelece que o limite de 25% do tempo de inserção em propaganda eleitoral
se aplica a quaisquer apoiadores, sejam candidatos ou não.
O tempo destinado ao apoiador na propaganda impugnada ultrapassou esse limite,
configurando a irregularidade reconhecida pela sentença de origem, sendo irrelevante o fato
de o apoiador não ser candidato no pleito.
Jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) reitera que o limite de 25% deve ser
rigorosamente observado para garantir a igualdade de condições na disputa eleitoral.
Precedentes do TSE confirmam a aplicabilidade dessa restrição a qualquer apoiador que
tenha potencial de beneficiar o candidato.
Dessa forma, a sentença recorrida aplicou corretamente a norma ao vedar a veiculação da
propaganda irregular, sem impor sanção desproporcional, uma vez que não há previsão legal
de multa específica para tal violação, apenas a retirada do conteúdo.
Precedente relevante citado: Representação nº 060146872, Acórdão, Min. Paulo De Tarso
Vieira Sanseverino, TSE.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ante o exposto, conhece-se do recurso, negando-lhe provimento, mantendo-se a sentença
que determinou a exclusão da propaganda irregular e a abstenção definitiva de sua
veiculação, sob pena de multa de R$ 5.000,00 por descumprimento.

Tese de julgamento: "O limite de 25% do tempo de inserção em propaganda eleitoral é aplicável
tanto a candidatos como a apoiadores não candidatos, sendo seu descumprimento passível de
suspensão imediata da veiculação irregular."
Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 9.504/97, art. 54
Resolução TSE 23.610/2019, art. 74, §3º e §4º

Jurisprudência relevante citada:

TSE - Representação nº 060146872, Min. Paulo De Tarso Vieira Sanseverino, PSESS,
20/10/2022.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 02/10/2024

RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por ELIZABETH SILVEIRA
SCHMIDT, candidata ao cargo de Prefeita pela Coligação “A Força da Verdade” (MDB e
PP), eleições 2024, contra a sentença proferida pelo Juízo da 139ª Zona Eleitoral de
Num. 44101377 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/10/2024 20:14:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100320140438600000043052694
Número do documento: 24100320140438600000043052694
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/10/2024 11:56:00

Ponta Grossa-PR (ID. 43996858), que, a despeito do indeferimento de pedido liminar,
julgou procedente a representação formulada contra si pela COLIGAÇÃO “MUDA
PONTA GROSSA” (FEDERAÇÃO PSDB/CIDADANIA E PP) para determinar a) “a
proibição em caráter definitivo da divulgação de propaganda eleitoral irregular, sob pena
de aplicação de multa de R$ 5.000,00 a cada inserção em descumprimento” e; b)
notificar “as emissoras locais de Ponta Grossa para ciência da exclusão definitiva da
inserção objeto desta representação, mantendo-se a determinação da decisão proferida
em autos de mandado de segurança, com substituição por propaganda institucional
eleitoral com tarja, nos termos do Art. 117, §1º da Resolução TSE 23610/2019, até que
advenha novo material, de acordo com as normas eleitorais”.

Em suas razões de recurso eleitoral, a coligação recorrente alegou, em
síntese, que: a) em razão da decisão liminar proferida em 06/09/2024 no MSCiv nº
0600689-05.2024.6.16.0000, cumpriu integralmente o comando judicial “antes mesmo de
ser cientificada da decisão do mandado de segurança não estava mais veiculando a
aludida inserção com a presença de Sergio Moro”; b) “durante toda a aparição de Sérgio
Moro na inserção a candidata recorrente também se fez presente, não havendo utilização
em favor de outrem do tempo a ela destinado”; c) “Sergio Moro sequer fala o tempo
integral em que aparece”; d) a limitação descrita na norma se refere a apoiadores de
forma isolada, não quando há participação conjunta do candidato que expõe propostas,
como era o caso da inserção que motivou a demanda; e) “a participação do apoiador em
referida propaganda foi no sentido de ressaltar a capacidade da candidata recorrente, e
não no sentido de ofuscar a imagem da candidata para dar destaque a terceiros que
supostamente, pela notoriedade, poderiam lhe garantir mais votos, não havendo que se
falar em desequilíbrio da balança eleitoral”; f) “Sergio Moro não concorre a qualquer cargo
no pleito que se avizinha”; g) “a aparição é no sentido de exaltar a recorrente Elizabeth,
ao qual se refere como uma pessoa séria e correta”; h) “trata-se de discurso de promoção
da candidatura recorrente, não se enquadrando no escopo do dispositivo invocado, que
trata-se da utilização do tempo de TV em benefício de outrem, que não o candidato titular
da propaganda”; i) “tendo em vista que a restrição de 25% (vinte e cinco por cento),
prevista no art. 54 da Lei n. 9.504/97, é direcionada, exclusivamente aos candidatos-
apoiadores e visa impedir a quebra da igualdade, a sentença recorrida não pode
prevalecer”. Pleiteia a reforma da decisão para que seja julgada improcedente a
representação.

Em contrarrazões, a coligação recorrida afirmou que, de acordo com a
jurisprudência atual, é irrelevante o fato de o apoiador não ser candidato para a incidência
do limite de 25%. Requereu o desprovimento integral do recurso.

Após subirem os autos ao Tribunal, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou
pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 44011783).

É o breve relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos processuais intrínsecos e extrínsecos de
admissibilidade, conheço do recurso eleitoral.
Num. 44101377 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/10/2024 20:14:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100320140438600000043052694
Número do documento: 24100320140438600000043052694
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/10/2024 11:56:00

A candidata recorrente almeja a reforma da decisão de origem, com o
consequente indeferimento da representação em razão de propaganda gratuita veiculada
no período da noite na Rede Globo de Televisão (RPC).

De acordo com a inicial, a representada, ora recorrente, embora possuísse 28
(vinte e oito) segundos, 19 (dezenove) foram ocupados pelo apoiador de campanha,
Senador Sérgio Moro. Requereu-se a suspensão da divulgação da propaganda eleitoral
supostamente irregular.

Para melhor análise fática, reproduz-se a transcrição da propaganda em
questão, cujo vídeo está colacionado no ID 43996830 e não é objeto de impugnação pela
parte requerida, ora recorrente:

Num. 44101377 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/10/2024 20:14:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100320140438600000043052694
Número do documento: 24100320140438600000043052694
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/10/2024 11:56:00

Consignou-se na sentença que “In casu, verifica-se que o tempo de fala do
apoiador é de 18’’, enquanto que o da Representada é de 6’’. Desse modo, a fala do
apoiador consistiu em 64% do total da inserção, sendo inconteste que a propaganda
impugnada viola a legislação vigente”.

Sobre a matéria, a Lei nº 9.504/97 estabelece o seguinte:

Art. 54. Nos programas e inserções de rádio e televisão destinados à
propaganda eleitoral gratuita de cada partido ou coligação só poderão
aparecer, em gravações internas e externas, observado o disposto no § 2º,
candidatos, caracteres com propostas, fotos, jingles, clipes com música ou
vinhetas, inclusive de passagem, com indicação do número do candidato ou
do partido, bem como seus apoiadores, inclusive os candidatos de que
Num. 44101377 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/10/2024 20:14:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100320140438600000043052694
Número do documento: 24100320140438600000043052694
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/10/2024 11:56:00

trata o § 1º do art. 53-A, que poderão dispor de até 25% (vinte e cinco
por cento) do tempo de cada programa ou inserção, sendo vedadas
montagens, trucagens, computação gráfica, desenhos animados e efeitos
especiais. (Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015)

[...]

Art. 53-A. É vedado aos partidos políticos e às coligações incluir no horário
destinado aos candidatos às eleições proporcionais propaganda das
candidaturas a eleições majoritárias ou vice-versa, ressalvada a
utilização, durante a exibição do programa, de legendas com referência aos
candidatos majoritários ou, ao fundo, de cartazes ou fotografias desses
candidatos, ficando autorizada a menção ao nome e ao número de qualquer
candidato do partido ou da coligação. (Redação dada pela Lei nº 12.891, de
2013) – grifei

Por sua vez, a Resolução TSE 23.610/2019, que regulamenta a propaganda
eleitoral nas Eleições 2020, acrescenta essa definição:

Art. 74. [...]

§ 3º O limite de 25% (vinte e cinco por cento) previsto no caput aplica-se à
participação de quaisquer apoiadores no programa eleitoral,
candidatos ou não;

§ 4º Considera-se apoiador, para os fins deste artigo, a figura
potencialmente apta a propiciar benefícios eleitorais ao candidato ou ao
partido/coligação veiculador da propaganda, não integrando tal conceito os
apresentadores ou interlocutores que tão somente emprestam sua voz para
transmissão da mensagem eleitoral. – grifei

Como se vê, a legislação supracitada é expressa ao prever que a figura do
apoiador pode ser um candidato ou não, mas o limite máximo de 25% (vinte e cinco por
cento) é aplicável a ambas as situações, ou seja, o disposto na Resolução TSE nº
23.610/2019.

É bom destacar que no § 4º da Resolução TSE nº 23.610/2019 passou-se a
se exigir, para incidir a norma limitadora, uma qualificação desse apoiador: deve ser
aquele que, por sua condição pessoal, tenha potencial para gerar benefícios eleitorais ao
candidato ou ao partido/coligação veiculador da propaganda.

Dessa forma, a limitação temporal deve ser observada tanto para apoiadores
candidatos como para apoiadores não candidatos. Por outro lado, o tempo restante (75%)
não precisa necessariamente ser ocupado pelo candidato, já que pode ser destinado a
outros diferentes tipos de mensagens publicitárias previstos no art. 54 da Lei das
Eleições.

Trata-se de limite objetivo, que deve ser rigidamente observado,
especialmente porque a norma é desacompanhada de preceito secundário, de sorte não
Num. 44101377 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/10/2024 20:14:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100320140438600000043052694
Número do documento: 24100320140438600000043052694
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/10/2024 11:56:00

se cogita de sanção desproporcional.

Não é razoável que uma propaganda nesses moldes continue a ser
veiculada, na medida em que possui potencial de causar desequilíbrio à disputa, por
conferir praticamente o mesmo destaque ao apoiador do que à própria candidata,
devendo a medida ser imediatamente coibida a fim de se evitar maiores danos ao pleito.

Se é certo que a população tem direito a ser informada sobre a proposta de
todos os candidatos, também é certo que os eleitores devam ter acesso a propaganda
eleitoral sem irregularidades, sob pena de serem indevidamente influenciados em
decorrência das irregularidades cometidas.

O art. 54 da Lei nº 9.504/97, todavia, não prevê qualquer hipótese de
aplicação de multa ou outro tipo de sanção.

É certo que reconhecida a ilegalidade, a consequência inafastável é o
impedimento de veiculação do conteúdo, providência já determinada pela sentença.

Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2022. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL
IRREGULAR. TELEVISÃO. PARTICIPAÇÃO DE APOIADOR. LIMITE
LEGAL. INOBSERVÂNCIA. PARÂMETRO OBJETIVO. DEFERIMENTO
DA LIMINAR. REFERENDO.

1. A representante pretende, em sede de tutela provisória de urgência,
a imediata suspensão da divulgação de propaganda eleitoral em que
são veiculados fatos sabidamente inverídicos para ofender a honra e a
imagem do candidato Luiz Inácio Lula da Silva, bem como utilizadas a
imagem e a voz de apoiador por tempo superior ao permitido no art. 54
da Lei nº 9.504/1997.

2. Consoante entendimento deste Tribunal Superior, "o limite de 25% do
tempo do horário eleitoral gratuito, a que se refere o art. 54 da Lei nº
9.504/1997, é imposto exclusivamente em relação aos apoiadores,
candidatos ou não, que vierem a participar do programa, sendo os restantes
75% destinados aos diferentes tipos de linguagens publicitárias permitidas
no dispositivo, tais como caracteres com propostas, fotos, jingles, clipes com
músicas ou vinhetas e, também, manifestações do candidato" (R- nº
0601254-23/DF, rel. Min. Carlos Horbach, PSESS de 27.9.2018 - destaquei).

3. A participação de quaisquer apoiadoras e apoiadores, pessoas
candidatas ou não, deve observar o limite de 25% (vinte e cinco por
cento) (art. 74, § 3º, da Res.-TSE nº 23.610/2019).

4. Em análise superficial, típica dos provimentos cautelares, verifica-se
que a propaganda eleitoral impugnada é ilícita, pois o programa
publicitário é formado, quase que na sua integralidade, com a imagem e o
áudio do Governador de Minas Gerais, Romeu Zema, que é apoiador
político do candidato Jair Messias Bolsonaro, o que afronta o art. 54 da Lei
das Eleições e o art. 74 da Res.-TSE nº 23.610/2019.

5. Liminar deferida referendada.
Num. 44101377 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/10/2024 20:14:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100320140438600000043052694
Número do documento: 24100320140438600000043052694
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/10/2024 11:56:00

(TSE - Referendo na Representação nº060146872, Acórdão, Min. Paulo De
Tarso Vieira Sanseverino, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão,
20/10/2022).

Desse modo, em face de todos os argumentos expostos, impõe-se o
desprovimento do recurso, mantendo-se a sentença e a determinação para que a
recorrente se abstenha definitivamente de veicular a inserção impugnada nesta
representação, sob pena de aplicação de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
para cada novo descumprimento.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao
recurso, mantendo-se a sentença e a determinação para que a recorrente se abstenha
definitivamente de veicular a inserção impugnada nesta representação, sob pena de
aplicação de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada novo
descumprimento

DES. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA

RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600237-
63.2024.6.16.0139 - Ponta Grossa - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES
PANZA - RECORRENTE: ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT - Advogados do(a) RECORRENTE:
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A, JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE - PR84893-A,
JULIANO DEMIAN DITZEL - PR31361-A - RECORRIDA: MUDA PONTA GROSSA[FEDERAÇÃO
PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) / PP] - PONTA GROSSA - PR
- Advogados do(a) RECORRIDA: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - PR57666-A,
GRAZIELLE GRUDZIEN - PR107204-A, LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - PR98059-A

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente a procuradora regional eleitoral em exercício, Eloisa Helena Machado.
Num. 44101377 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/10/2024 20:14:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100320140438600000043052694
Número do documento: 24100320140438600000043052694
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/10/2024 11:56:00

SESSÃO DE 02.10.2024

Num. 44101377 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/10/2024 20:14:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100320140438600000043052694
Número do documento: 24100320140438600000043052694
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/10/2024 11:56:00